Tribunal: TJSP
Processo: 0009397-55.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009397-55.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante/apelado ELISABETE APARECIDA ROSÁRIO DE
SOUSA, é apelado/apelante PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO
E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 32248
Apelação no 0009397-55.2014.8.26.0564
Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante: ELISABETE APARECIDA ROSÁRIO DE SOUZA
Apelada: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
LTDA
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlo Mazza Britto Melfi
Impugnação ao cumprimento de sentença - Multa de 10% prevista no art. 475-J
do CPC/1973, correspondente ao atual art. 513 (...) § 2o - Prazo de 15 dias para
pagamento voluntário, que se inicia apenas a partir da intimação do devedor -
Precedentes - Depósito judicial realizado voluntariamente no prazo legal de 15
dias - Multa incabível - Sentença mantida - Recurso improvido
1:-. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Trata-se de
impugnação ao cumprimento de sentença interposta por Consórcio
Nacional Pan-americano Ltda, em face de Elisabete Aparecida Rosário de
Sousa, alegando excesso na execução. Os autos foram remetidos ao
contador, que elaborou planilha de liquidação (fls. 30). A impugnada
ofertou manifestação a fls. 35/37, pugnando pela regularidade de seus
cálculos, se insurgindo contra a conta apresentada pelo impugnante e pelo
contador judicial. O impugnante não concordou com os cálculos do
contador judicial (fls. 38/40). Foi determinada a realização de perícia
contábil. O laudo pericial foi acostado a fls. 71/82. O Consórcio Nacional
Panamericano impugnou o laudo pericial (fls. 89). Os autos retornaram ao
perito que, as fls. 94/95, ratificou seu laudo. Manifestação do impugnante
(fls. 99/100). É o relato do necessário” (fls. 107).
A r. sentença assim decidiu: “Diante do exposto, ACOLHO
PARCIALMENTE a impugnação e homologo os cálculos do perito judicial
(fls. 81) com exclusão do valor correspondente a multa prevista no artigo
475-J (CPC/73), de modo que o valor devido é de R$ 167.305,18. Diante
do depósito já realizado a fls. 261, JULGO EXTINTA a execução, nos
termos do artigo 924, II, do CPC. Havendo depósito a maior, intime-se a
exequente para devolução, em quinze dias, do valor levantado a maior (R$
18.691,96), devidamente atualizado desde a data do depósito de fls. 261 do
processo principal. P.R.I.” (fls. 107/108).
Opostos embargos de declaração pela impugnada, foram
rejeitados (fls.111/113).
Apela a impugnada com o propósito de ver anulada a r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
alegando ser cabível a aplicação da multa prevista no artigo 475-J do
Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o depósito foi realizado
fora do prazo legal (fls. 116/120).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 125/129).
É o relatório.
2:- A decisão objeto do processo de cumprimento de sentença
transitou em julgado em 23/11/2012 (fls. 225 dos autos principais, em
apenso).
Os exequentes trouxeram conta de atualização do débito (fls.
239/246), sendo a administradora executada intimada para pagamento em
27/9/2013, data da publicação do respectivo despacho (fls. 256).
Em 14/10/2013 a executada providenciou o depósito atualizado
do montante executado (fls. 261), dentro, portanto, do prazo legal de 15
dias.
O termo inicial do prazo para a incidência da multa prevista no
artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973 é contado da intimação
do devedor para cumprimento voluntário da sentença, que pode se realizar
na pessoa de seu advogado, pela imprensa oficial.
Referida intimação é absolutamente necessária, consoante
entendimento uniforme do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se, por
exemplo, REsp. 940.274/MS, Min. Humberto Gomes de Barros.
Nesse sentido, colaciona-se julgado que explicita o entendimento
desta Corte:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA INCIDÊNCIA DA MULTA DE
10%. CONSTATAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO OCORREU
DENTRO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO,
CUJO TERMO INICIAL É A DATA DA INTIMAÇÃO DO
ADVOGADO. VERBA NÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. De
acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 11.232/05,
necessária se apresenta a intimação da parte, através de seu
advogado, para o cumprimento voluntário da sentença no prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
quinze dias (artigo 475-J, do CPC). No caso, o depósito do valor da
condenação ocorreu em tempo oportuno, o que afasta a possibilidade
de
cobrança
da
multa
de
10%
(Apelação
no
0006719-78.2010.8.26.0541, Rel. Antonio Rigolin, 31a Câmara de
Direito Privado, j. 5/6/2012).
Ressalta-se o tratamento especificadamente dado à matéria pelo
atual artigo 513 do CPC:
“Art. 513 (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:
I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos
autos;
II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela
Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos
autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;
III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não
tiver procurador constituído nos autos;
IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel
na fase de conhecimento.
§ 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a
intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia
comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do
art. 274.
§ 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um)
ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na
pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento
encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo.
Assim sendo, a r. sentença que reconheceu o excesso de
cobrança, já que o valor depositado incluiu a multa de 10% sobre valor
devido deve ser mantida.
Em suma, o recurso não comporta provimento, ficando mantida a
ordem de devolução pela exequente de R$ 18.691,96 (fls. 108), relativos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
cobrança indevida da multa prevista no artigo 475-J do Código de Processo
Civil de 1973.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator